Tribunal: TJDFT
Processo: 0722346-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta por JORGE ANTONIO QUEIROZ RIBEIRO, em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação declaratória c/c obrigação de fazer. O apelante não comprovou o recolhimento do preparo e requereu gratuidade de justiça (ID. 47228833). Em contrarrazões, os apelados reiteram os termos da contestação para o indeferimento do aludido requerimento (ID. 47228840). Instado a comprovar os pressupostos para a concessão do benefício, o apelante anexou documentos (ID’s. 49023812/49023820). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, a norma processual excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, § 2o, do CPC: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. (...). § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”. In casu, os benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor foram revogados, tendo em vista que, após a impugnação formulada pela parte ré, quedou-se inerte diante da determinação do Juízo a quo para que comprovasse sua hipossuficiência (ID. 47228644). O autor, então, promoveu o recolhimento das custas iniciais (ID’s. 47228664/47228664). Ao interpor apelação, o requerente mais uma vez postulou a concessão da gratuidade de justiça, tendo anexado os mesmos documentos que já havia juntado na origem (cópia da certidão de nascimento dos três filhos e de seu contracheque) (ID’s. 47228834/47228835). Diante da impugnação dos apelados em contrarrazões, facultou-se a apresentação de documentos que comprovassem a condição de hipossuficiente do suplicante, tendo este juntado os mesmos documentos já anexados em seu apelo e, ainda, cópias de faturas de contas de água, energia elétrica e taxa condominial, que perfazem o total de R$ 980,43 (novecentos e oitenta reais e quarenta e três centavos (ID’s. 49023815 e 49023819/49023820). Inobstante, referidos documentos não foram um conjunto probatório suficiente para demonstrar a absoluta ausência de condições do apelante de pagar as despesas processuais sem comprometer seu sustento, de modo a fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça. O suplicante não comprovou suas despesas, tendo apenas juntado, reitere-se, comprovantes cópias de faturas de contas de água, energia elétrica e taxa condominial, que perfazem o total de R$ 980,43 (novecentos e oitenta reais e quarenta e três centavos, o que torna prejudicada a análise de sua alegada condição de hipossuficiência. Desse modo, considerando a ausência de documentos hábeis a comprovar a situação de miserabilidade jurídica do apelante, impõe-se indeferir o pedido de justiça gratuita. Isso porque a gratuidade de justiça destina-se àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou de sua família, situação que não se revelou no caso sob análise. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao apelante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 1.007, § 2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27de julho de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12